Tribunal: STF
Processo: RE 1557825
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. LAPSO TEMPORAL ENTRE O CÁLCULO E A DATA DO DEPÓSITO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.



      I- Trata-se de apelação relativamente ao prosseguimento da execução do julgado proferido nos presentes autos, relativamente à diferença de juros demora e correção monetária entre a data do cálculo que embasou o precatório, e a do seu efetivo pagamento, tendo a referida execução sido julgado extinta, na forma do art. 764, I, do CPC, após o decurso do prazo in albis assinalado pelo Juízo a quo em favor da parte exequente para manifestação. 



    II- Não obstante o STJ e esta Corte já tenham assentado o entendimento acerca do cabimento da expedição de precatório complementar relativamente à atualização monetária relativamente ao intervalo de tempo entre a data do cálculo exequendo e a do depósito do quantum principal, a inércia do exequente, que deixa transcorrer o prazo assinalado sem se manifestar quanto ao crédito residual, equivale à concordância com o valor depositado e configura preclusão temporal. Inteligência do art. 183, caput, do CPC. 



    III- Apelação cível desprovida.” (Doc. 465, p. 36, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Francisco Pereira de Faria (Doc. 466 e 468) foram desprovidos (Doc. 470).



    Nas razões do apelo extremo, Francisco Pereira de Faria apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5°, inciso XXII e 37, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que deve incidir juros de mora e correção monetária entre o período compreendido entre o cálculo do precatório e o seu efetivo pagamento. Alega que a “correção monetária dos precatórios há que ser calculada não com base no índice da caderneta de poupança (TR), mas sim com base no IPCA-E” (Doc. 477, p. 13). Afirma que, “no caso concreto, como é incontroverso que decorreram mais de três anos entre o cálculo e o pagamento do precatório, foi inequivocamente ultrapassado o prazo constitucional, de modo que é impositiva a incidência retroativa dos juros de mora” (Doc. 477, p. 14).



    O Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 480). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 96 da Repercussão Geral (Doc. 484). Transitado em julgado o paradigma, determinou-se a remessa do processo ao órgão julgador de origem para eventual juízo de retratação. 



    A Turma julgadora do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. LAPSO TEMPORAL ENTRE O CÁLCULO E A DATA DO DEPÓSITO. TEMA 96 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. CONCORDÂNCIA COM OS VALORES EM REQUISITÓRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.



      I. Juízo de Retratação de Acórdão proferido por esta Eg. 8ª Turma Especializada, que negou provimento ao Recurso de Apelação, que reconheceu o não cabimento da expedição de precatório complementar relativamente à atualização monetária relativamente ao intervalo de tempo entre a data do cálculo exequendo e a do depósito do quantum principal.



      II. Ao julgar o RE nº 579.431/RS, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sobre o tema versado nos autos (Tema 96): ‘Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’. 



    III. Não se nega o cabimento da correção monetária de precatórios até a data do seu efetivo pagamento, em decorrência da desvalorização da moeda verificada desde o cálculo, como manifestado no Tema 96 do STF. Contudo, no caso dos presentes autos, conclui-se que o autor permaneceu inerte durante o prazo em que lhe cabia requerer a expedição do precatório complementar. Em não o fazendo, a inércia do exequente equivale à concordância com o valor depositado. 



    IV. Ressalte-se que não se está a tratar, como erroneamente aponta o apelante, de erro de cálculo, mas de ausência de manifestação da parte interessada em requerer a expedição relativamente ao crédito residual no prazo assinalado pelo Juízo a quo, o que caracteriza a preclusão temporal. 



    V. Juízo de Retratação não exercido.” (Doc. 543, p. 3, destaquei)



    Determinou-se, então, a remessa dos autos a esta Corte (Doc. 558).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reconheceu a ocorrência de preclusão.



    A controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Outrossim, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250-AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 1.385.096-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024, destaquei)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3 º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS REALIZADOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.525.041 ED-Segundos, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 28/02/2025, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recuso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente